Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738323-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME e MARCO ANTÔNIO NETTO DA QUINTA, ora agravados, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108439469 dos autos de origem): “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 35380597, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que já foram realizadas pesquisas no Infojud, conforme ID's 25306162 e 32486352, ambas sem sucesso. Além disso, anterior pedido de pesquisa quanto à existência de bens imóveis em nome do executado já foi apreciado no ID 85357794. Não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo.” Inconformado, o demandante, BANCO DO BRASIL, recorre. Aduz que, apesar de decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta realizada ao sistema INFOJUD, realizada em 16/04/2019, o d. Juízo a quo indeferiu pedido de renovação da diligência. Destaca que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalte-se que o referido princípio, permite que o MM. Juiz tente buscar a real efetividade do processo.” Pondera que a medida atende ao princípio da razoabilidade. Cita precedentes que, em princípio, abonariam a sua tese jurídica. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de deferir liminarmente a renovação da pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 31118396. Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de liminar, a ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Não se pode olvidar não se vislumbra, na hipótese dos autos, risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator